Tribunal: TJSP
Processo: 1009250-59.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Determinação de recolhimento de preparo, considerando o indeferimento da gratuidade - Interposição de agravo interno insistindo no acolhimento do pedido – Recurso não provido, sob o fundamento de que a Agravante não demonstrou a hipossuficiência financeira – Acordo firmado entre as partes que abrange o objeto do Agravo Interno –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Determinação de recolhimento de preparo, considerando o indeferimento da gratuidade - Interposição de agravo interno insistindo no acolhimento do pedido – Recurso não provido, sob o fundamento de que a Agravante não demonstrou a hipossuficiência financeira – Acordo firmado entre as partes que abrange o objeto do Agravo Interno – Homologação judicial – Recurso prejudicado.

APELAÇÃO – Interposição sem o preparo – Pleito de gratuidade processual formulado nas razões recursais – Acordo firmado entre as partes que abrange o objeto da Apelação – Homologação judicial – Força de título executivo judicial – Recurso prejudicado.